Tribunal: STF
Processo: RE 84629
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
Honorários advocatícios em ação executiva fiscal; fixação de porcentagem inferior ao limite mínimo previsto no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. - Causa julgada em primeira instância, ao tempo do Código de Processo Civil de 1939, e questão de incidência da lei processo de 1973, não examinada, nem suscitada, na oportunidade da decisão recorrida. Aplicação das Súmulas 282 e 356. - Recurso extraordinário não conhecido.